Tribunal: TJSP
Processo: 2261513-24.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de Posse - Cumprimento Sentença - Decisão que indeferiu a imissão dos autores na posse do bem adjudicado – Inconformismo, alegando, basicamente, o direito a ingressar na posse do imóvel, uma vez que adjudicaram 50% do imóvel em 2006 e o restante foi adjudicado por terceiro interessado em 2009 e imitido na posse em 2010, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de Posse - Cumprimento Sentença - Decisão que indeferiu a imissão dos autores na posse do bem adjudicado – Inconformismo, alegando, basicamente, o direito a ingressar na posse do imóvel, uma vez que adjudicaram 50% do imóvel em 2006 e o restante foi adjudicado por terceiro interessado em 2009 e imitido na posse em 2010, não havendo o que se falar em compasse da esposa do agravado a impedir a imissão na posse do bem - Preclusão – Decisão agravada que apenas manteve o quanto já decidido anteriormente -Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261513-24.2018.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes ANTONIO
ARENA FILHO e MARIA CHRISTINA PETTAN DASSIE ARENA, são agravados
JOSE TADEU HIDAKA e DENISE APARECIDA BERNARDES HIDAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261513-24.2018.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261513-24.2018.8.26.0000
AGRAVANTES: ANTONIO ARENA FILHO e MARIA CHRISTINA PETTAN
DASSIE ARENA
AGRAVADOS: JOSE TADEU HIDAKA e DENISE APARECIDA BERNARDES
HIDAKA
JUIZ: BRUNO PAES STAFORINI
VOTO No 20.739
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Rescisão contratual
c/c Reintegração de Posse - Cumprimento Sentença - Decisão que
indeferiu a imissão dos autores na posse do bem adjudicado
Inconformismo, alegando, basicamente, o direito a ingressar na
posse do imóvel, uma vez que adjudicaram 50% do imóvel em
2006 e o restante foi adjudicado por terceiro interessado em 2009
e imitido na posse em 2010, não havendo o que se falar em
compasse da esposa do agravado a impedir a imissão na posse do
bem - Preclusão
Decisão agravada que apenas manteve o
quanto já decidido anteriormente -Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barueri, em Ação de
Rescisão contratual cumulada com Reintegração de Posse proposta por ANTONIO
ARENA FILHO e MARIA CHRISTINA PETTAN DASSIE ARENA contra JOSE
TADEU HIDAKA e DENISE APARECIDA BERNARDES HIDAKA que, em fase de
execução, indeferiu a imissão dos autores na posse do bem adjudicado.
Os agravantes pugnam pela reforma da decisão
agravada, alegando, basicamente, o direito a ingressar na posse do imóvel, uma vez
adjudicaram 50% do imóvel em 2006 e o restante foi adjudicado por terceiro interessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261513-24.2018.8.26.0000 -C
3
em 2009 e imitido na posse em 2010, não havendo o que se falar em compasse da esposa
do agravado a impedir a imissão dos agravantes na posse do bem.
O efeito ativo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM Juiz da causa,
intimados os agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Conforme observado pelos agravados na contraminuta
de recurso, tem-se que a irresignação dos agravantes é, na verdade, contra a decisão de fls.
1.428 que indeferiu o pedido de imissão na posse do bem em razão de decisão proferida no
julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelos agravados que vedou a referida
medida (cfr. fls. 213), sendo que a decisão de fls. 1.517, ora agravada, apenas manteve o
quanto já decidido.
Tanto é verdade que na decisão de fls. 1.517 o MM
Juiz “a quo” consigna expressamente que: “Mantenho a decisão de fls. 1.428, indeferindo o
pedido de imissão na posse” (verbis, cfr. fls. 40).
Assim, verificado que da decisão que indeferiu a
imissão dos agravantes na posse do bem, não foi interposto recurso pelos agravantes,
houve, portanto, a preclusão da matéria agravada, uma vez que se trata de questão já
decidida anteriormente no processo, o que lhe é defeso “ex vi” dos artigos 505 e 507,
ambos do Código de Processo Civil.
Dada a aplicação ao caso “sub judice”, impõe-se a
citação dos seguintes ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261513-24.2018.8.26.0000 -C
4
fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a
preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da
coisa julgada formal. Dessa forma, as questões incidentalmente
discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não
podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases
posteriores do processo. Não se conformando a parte com a
decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, §3o), cabe
lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art.
522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele
rejeitado pelo tribunal, opera se a preclusão, não sendo mais
lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a
questão" (Obra do autor citado, “CURSO DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL”, volume 1, Forense, 34a edição, p. 467).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator